Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-12.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022984-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), RAIANE CAROLAINE BATISTA VITORIANO - CPF: 071.260.361-16 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DE JESUS - CPF: 061.275.601-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR CARLOS DOS SANTOS - CPF: 063.394.141-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO ARRUDA - CPF: 010.253.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE BARROS ANTONIO - CPF: 707.814.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E PORTE DE ARMA DE FOGO COM IDENTIFICAÇÃO ADULTERADA (ART. 16, § 1º, IV DA LEI 10.826/03) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA VEICULAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – CONDUTOR DO VEÍCULO COM A TORNOZELEIRA DESLIGADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE E INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3.

PREDICADOS FAVORÁVERIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
4.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
5.
PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS –IMPOSSIBILIDADE –
6
.
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
A atitude suspeita dos ocupantes do veículo que, ao avistar a polícia tentaram se esconder, aliada à constatação de que um deles usava tornozeleira eletrônica e havia desligado o aparelho, constituem fundadas suspeitas e autorizam a realização de busca veicular, nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP.

2.
Inexiste violação ao 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência do crime e de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva da paciente que integra o polo passivo de outra ação penal em andamento;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública;

5.
A ausência de comprovação de que a paciente, presa em cidade diversa da que residem as crianças, é pessoa imprescindível para os cuidados dos filhos menores de 12 anos, os quais, inclusive aparentemente residem com a avó paterna, impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Raiane Carolaine Batista Vitoriano
, cuja prisão em flagrante ocorrida em
7 de novembro de 2022
, pela suposta prática dos crimes de
Associação Criminosa; Porte, Posse, Aquisição, Transporte ou Fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada
, previstos, respectivamente, no art. 288 do CP e no art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03, foi
convertida em preventiva para a garantia da ordem pública
.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega: I)
nulidade do flagrante
por ausência de justa causa (leia-se: fundadas razões para a revista veicular); II)
falta de fundamentação do
decisum

que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva e
inexistência dos pressupostos
autorizadores para a constrição de liberdade; III)
predicados
favoráveis; IV)
suficiência
das medidas cautelares do
art. 319 do CPP
; V) necessidade de substituição da preventiva por
prisão domiciliar
, pois a paciente é
mãe de quatro crianças menores de 12 anos
.

Com tais argumentos, almeja,
in limine
, o
relaxamento
ou a
revogação da prisão preventiva
de
Raiane Carolaine
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a
substituição da preventiva por prisão domiciliar
(Id. 149980171).

O pedido de
liminar
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 150519926.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 151300692.

O parecer da d.
PGJ
, sumariado nos termos transcritos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 151977660):

“
Habeas corpus
. Porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada e associação criminosa. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 1) Pretendida a nulidade do flagrante, sob argumentação de ilegalidade na busca veicular, com consequente relaxamento da prisão em flagrante e trancamento do inquérito policial. Impertinência. Paciente e comparsas que apresentaram comportamento suspeito, tentando se esconder, ao avistarem viatura policial, fazendo surgir as fundadas razões para a abordagem. Busca veicular realizada após constatação de o condutor do veículo estava sob monitoração eletrônica, porém com o aparelho desligado. Busca realizada em conformidade com o disposto nos artigos 240, § 2º, e 244 do CPP. Crimes permanentes que permitem o flagrante a qualquer tempo. Ausência de ilegalidade. Trancamento de inquérito em habeas corpus que é medida excepcionalíssima. Após a homologação do flagrante, possíveis irregularidades restam superadas. Enunciado Criminal nº 27 do E. TJMT. 2) Pretendida a revogação da prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. Improcedência. Decreto constritivo devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva. Enunciado Criminal nº 6 do E. TJMT. 3) Condições pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Enunciado Criminal nº 43 do E. TJMT. 4) Pleito de concessão de prisão domiciliar por ser a paciente genitora de crianças menores de 12 (doze) anos. Impossibilidade. Não demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da prole que está sob os cuidados da avó materna. Precedentes. 5) Demonstrada a necessidade da prisão preventiva não há que se falar em aplicação das medidas cautelares alternativas. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na manhã do dia 7 de novembro de 2022, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelas ruas de Jaciara-MT, quando se deparou com o veículo Fiat Siena, placas JZO 2893, e percebeu que, diante de sua aproximação, os integrantes do carro tentaram se esconder, abaixando-se.

Intrigados, os policiais realizaram abordagem e, ao constatar que o condutor do automóvel usava tornozeleira e que o equipamento estava desligado, resolveram revistar o carro logrando êxito em encontrar, no assoalho do banco traseiro, um revolver .38, marca Pulgará, numeração raspada e 3 munições intactas.

Em checagem, a polícia descobriu que os integrantes do veículo, dentre os quais estava
Raiane Carolaine Batista Vitoriano
(ora paciente), já possuíam passagens anteriores por, juntos, cometerem crimes.

Ao contrário do que arguido pelo impetrante, não existe nulidade por ausência de fundadas razões para a busca veicular e, via de consequência, para a prisão em flagrante da paciente, pois, primeiro a polícia estranhou o comportamento dos ocupantes do carro, depois, os abordou e, na sequência, após constatar que um deles usava tornozeleira e o equipamento estava deligado, procedeu à revista pessoal e do carro.

Conforme disposto pelo art. 240, § 2º e art. 244 do CPP a suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, autoriza a busca pessoal, vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. (...).

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Dessarte, notório que
in casu
, não houve violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade da paciente já que a polícia realizou busca pessoal por haver fundada suspeita de que ela e os comparsas estivessem em atitude ilícita (afinal ninguém tenta se esconder da polícia em vão e nem desliga o monitoramento eletrônico por nada) suspeita essa que, diga-se de passagem, foi confirmada pela apreensão de arma de fogo com numeração raspada e munições no carro.

Quanto à matéria, assim entende este TJMT:

“(...). O c. STF pontua que os agentes públicos, para agir, tenham elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante (RE nº 603.616/RO). Em outras palavras, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a respeito (STJ, AgRg no HC nº 622.879/SC). ‘Afasta-se a preliminar de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação policial, possibilitando fossem localizadas as substâncias ilícitas [...]’. (TJMT, AP NU 0007520-04.2020.8.11.0042). (...)”.(TJMT. N.U 0016390-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Prosseguindo, tem-se que a prisão em flagrante de
Raiane Carolaine
foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, pois, além deste flagrante ela integra o polo passivo de outros procedimentos criminais.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Não elide esse raciocínio, o fato de que uma das denúncias ofertadas contra a paciente não foi recebida, tendo em vista a existência de outras investigações em seu desfavor, tal como ilustram tanto a decisão objurgada, quanto o documento de fl. 35.

Sendo assim, não se constata qualquer violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.

Ademais, a alegação de que a paciente possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar, por si só, a concessão da ordem, pois, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria o de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

De igual modo, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva da paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Aliás, é entendimento do STJ o de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

“(...). 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”. (AgRg no HC 710.983/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Por fim, conquanto existam provas nos autos de que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos, dois dos quais, em tese, moram com ela (digo em tese porque na delegacia ela afirmou que ela e as crianças residem com sua genitora, para, posteriormente mudar tal versão), ao que parece ela não é pessoa imprescindível para o cuidados dos infantes, tanto é verdade, que, ao ser presa, estava em cidade diversa daquela em os filhos residem, não havendo como substituir sua prisão preventiva por domiciliar.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022